Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-48.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012721-48.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (APELANTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (APELADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PARTILHA. DIVISÃO DE PRÓ-LABORE - INCLUSÃO DE SEMOVENTES NA PARTILHA - AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA PELO STJ - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA
-
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA
.

CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por Sílvia Maria Cavalcante Silva Bezerra e Roberto Carlos Moraes Bezerra contra sentença proferida em ação de partilha de bens. A apelante sustenta que os semoventes faziam parte do patrimônio comum do casal e devem ser incluídos na divisão. O apelante alega que os valores recebidos a título de pró-labore são incomunicáveis por possuírem caráter personalíssimo e remuneratório.

2. A Segunda Câmara Cível deu provimento ao recurso de Sílvia Maria, determinando a inclusão dos 48 garrotes na partilha ou sua conversão em perdas e danos, e negou provimento ao recurso de Roberto Carlos, mantendo a divisão proporcional do pró-labore. Aplicou-se multa por litigância de má-fé ao apelante, por rediscutir matéria já decidida em agravo de instrumento.

3. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça afastou a preclusão e a coisa julgada relativas ao pró-labore e determinou o rejulgamento da questão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos a título de pró-labore podem ser divididos a fim de assegurar à subsistência da ex-cônjuge enquanto não ultimada a partilha; e (ii) reavaliar a multa por litigância de má-fé aplicada ao apelante, diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou a preclusão da matéria.

RAZÕES DE DECIDIR

5. O pró-labore, por sua natureza remuneratória e personalíssima, não se confunde com os lucros da empresa e, conforme o art. 1.659, VI, do Código Civil, é incomunicável na partilha de bens.

6. Conforme decidido no Recurso Especial nº 2.006.554/MT, a autora não pleiteia a meação do pró-labore do ex-marido, mas o pagamento de valores destinados à sua subsistência enquanto não ultimada a partilha.

7. Embora tenha havido equívoco no acordão que reconheceu a coisa julgada da matéria, o resultado permaneceu inalterado, pois a fundamentação do voto da primeira vogal no Agravo de Instrumento nº 1018780-27.2019.811.0000 está em sintonia com o entendimento do STJ no REsp nº 2.006.554/MT.

8. A necessidade da cônjuge virago de receber valores para sua subsistência, dada a posse exclusiva dos bens do casal pelo cônjuge varão, justifica a fixação do pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais para custear alimentos, medicamentos e assistência médica.

9. A condenação ao pagamento das parcelas em atraso se mantém, pois decorre de obrigação reconhecida judicialmente, sem elementos novos que justifiquem sua modificação.

10. Mantêm-se os demais dispositivos do acordão ora guerreado que determinou a inclusão dos 48 garrotes na partilha ou sua conversão em perdas e danos, com apuração do valor na fase de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de Julgamento:

1. O pró-labore possui natureza remuneratória e personalíssima, sendo incomunicável na partilha de bens, salvo quando destinado à subsistência do ex-cônjuge enquanto não ultimada a partilha.

2. A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge pode ser reconhecida quando evidenciada a necessidade da parte e a posse exclusiva dos bens pelo outro cônjuge.

3. O descumprimento de obrigação alimentar justifica a manutenção da condenação ao pagamento das parcelas em atraso, devidamente atualizadas, até a efetivação da partilha.

4. A inclusão de semoventes na partilha deve ocorrer sempre que comprovada sua existência e pertencimento ao patrimônio comum, sendo possível sua conversão em perdas e danos quando inviável a divisão física.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da Ação de Partilha de Bens nº 1012721-48.2018.8.11.0003, ajuizada após a dissolução do casamento entre
SÍLVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA
e
ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA
. A sentença determinou a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, excluindo, contudo, 48 garrotes. Além disso, impôs o pagamento das parcelas em atraso, no valor unitário de R$ 6.000,00, referentes à metade do pró-labore do cônjuge varão, destinado à subsistência da cônjuge varoa até a efetivação da partilha dos bens.

Recurso de Apelação interposto por
Sílvia Maria Cavalcante Silva Bezerra (id. 88883923), aduzindo que há provas contundentes de que os semoventes faziam parte do patrimônio do casal no momento da separação.

Sustenta que o juízo de primeiro grau desconsiderou documentos que comprovam a existência dos animais.

Recurso de Apelação interposto por Roberto Carlos Moraes Bezerra
(id. 88883916), aduzindo que os valores recebidos a título de pró-labore possuem natureza personalíssima e alimentar, não se confundindo com os lucros da empresa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Pautada a sessão de julgamento (ID 107568959), a Segunda Câmara Cível deu provimento ao recurso de Sílvia Maria para incluir os 48 garrotes na partilha ou converter sua partilha em perdas e danos.

Negou provimento ao recurso de Roberto Carlos, mantendo a partilha do pró-labore recebido pelo requerido.

Aplicou multa por litigância de má-fé a Roberto Carlos, considerando que a questão do pró-labore já havia sido decidida anteriormente em sede de Agravo de Instrumento nº 1018780-27.2019.8.11.0000, não podendo ser rediscutida.

Diante do acórdão proferido no julgamento da apelação, Roberto Carlos interpôs
Recurso Especial
ao Superior Tribunal de Justiça (ID 123310479).

Após análise (ID 246857698 - Pág. 19), o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, afastando a preclusão e a coisa julgada reconhecidas no acórdão recorrido, fosse reexaminada a possibilidade de divisão dos valores oriundos do pró-labore, em conformidade com a jurisprudência daquela Corte Superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Retornaram os autos deste recurso de apelação em razão do parcial provimento do Recurso Especial nº 2.006.554/MT, que afastou a preclusão e a coisa julgada referentes à divisão dos valores do pró-labore, determinando o rejulgamento do caso com base na correta interpretação do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão.

O apelante ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA sustenta que os valores recebidos a título de pró-labore não deveriam ser partilhados, uma vez que possuem natureza remuneratória e personalíssima, sendo incomunicáveis nos termos do artigo 1.659, inciso VI, do Código Civil.

A sentença determinou a partilha do referido valor, decisão que foi mantida por esta Egrégia Câmara sob o fundamento da preclusão, tendo em vista que tal tema já havia sido objeto de análise em sede de Agravo de Instrumento nº 1018780-27.2019.8.11.0000, ocasião em que se consolidou a necessidade de divisão proporcional do montante recebido pelo requerido.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial nº 2.006.554/MT (ID 246857698), afastou a preclusão e a coisa julgada reconhecidas no acórdão recorrido, determinando a nova análise da questão relativa à divisão do pró-labore:

Entretanto, o agravo de instrumento nº 1018780-27.2019.8.11.0000, julgado em
13/05/2020
, provido nos termos do voto da primeira vogal, em consonância com o atual julgamento do REsp nº 2006554/MT.

Esclareço que o voto vencedor deixou claro que os bens do casal estavam sob a posse exclusiva do cônjuge varão, além de evidenciar a necessidade atual da cônjuge virago, que, à época, possuía 54 anos de idade e necessitava de alimentos, medicamentos, assistência médica, entre outros. Razão pela qual se entendeu adequado o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por outro lado, embora a decisão tenha utilizado o pró-labore como base para a fixação dos alimentos, jamais houve determinação de qualquer desconto.

O cônjuge varão deveria efetuar o deposito dos valores.

Entretanto, apesar de ter apresentado proposta de acordo no Agravo de Instrumento, no valor de R$ 2.325.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais), jamais efetuou qualquer pagamento referente aos valores destinados à subsistência de sua ex-esposa.

Por tais motivos (id. 88883897), a sentença determinou que o requerido pagasse o crédito inadimplido, acrescido de juros e correção monetária, retroagindo o pagamento à data de 23/11/2018, até a data da prolação da referida sentença.

Ocorre que após a interposição do recurso de apelação (id. 107568959), esta Egrégia Câmara equivocadamente entendeu que a questão já havia sido decidida anteriormente no Agravo de Instrumento, operando a preclusão da matéria.

Embora o acórdão tenha incorrido em equívoco quanto à preclusão da matéria suscitada, o resultado permaneceu inalterado, já que o voto da primeira vogal do Agravo de Instrumento nº 1018780-27.2019.811.0000 está em estrita sintonia com a conclusão do REsp nº 2006554/MT, interposto contra o presente acórdão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA VENDA DE BENS JUNTO AOS CARTÓRIOS DE REGISTO DE IMÓVEIS, DE SEMOVENTES JUNTO AO INDEA E DE VEÍCULOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE DIVISÃO DOS PROVENTOS/LUCROS/PRÓLABORE DA EMPRESA PERTENCENTE AO EX-CASAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAR OS PREJUÍZOS DA CÔNJUGE VAROA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – BEM QUE GERA RENDA E FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL NA POSSE DO CÔNJUGE VARÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 50% DOS LUCROS/PROVENTOS/PRÓ-LABORE DO CÔNJUGE VARÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Não obstante o artigo 1.016, inciso IV, do CPC/15 anote a necessidade de indicação do nome completo e endereço dos advogados das partes, tal omissão deve implicar prejuízo, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque houve regular oferecimento da contraminuta. A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Ao menos por ora, nesta fase processual, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência à autora – probabilidade do CAL 2 direito e o perigo da demora –,
nos autos da ação de partilha de bens, visto que os bens que geram renda e que fazem parte do patrimônio do ex-casal se encontram na posse do cônjuge varão, deverão ser partilhados na divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa, a fim de evitar maiores prejuízos à ex-mulher, que necessita de alimentos, remédios, médicos e plano de saúde, pois não se mostra justo que somente o agravado tenha direito aos lucros dos bens após a separação do casal, mormente se ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens
. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RED 1018780-27.2019.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 13/05/2020).

Ainda,

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social.

(...)

4.
O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios.

5. Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial, não havendo falar em decisão extra petita.

6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ, RESP 1954452 SP 2021/0011820-2, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 13/06/2023).

Assim, fazendo as devidas correções da fundamentação, entendo que, nesse ponto, a sentença de primeiro grau não merece ser reformada.

Por outro lado
, considerando que o Superior Tribunal de Justiça determinou o reexame do tema, afastando a preclusão e a coisa julgada, resta evidente que a insistência do recorrente em discutir a partilha do pró-labore não pode ser enquadrada como litigância de má-fé.

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade anteriormente imposta ao requerido.

Por fim, mantenho a higidez dos demais dispositivos do acórdão ora questionado (ID 107568959), julgado em 31/10/2021.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA, mantendo a condenação ao pagamento das parcelas em atraso, no valor unitário de R$ 6.000,00, referentes à metade do pró-labore do cônjuge varão, destinado à subsistência da cônjuge varoa até a efetivação da partilha dos bens/sentença.

Mantenho os demais dispositivos do acórdão ora questionado (ID 107568959), referente ao
provimento do recurso
de SÍLVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA, que determinou a inclusão dos 48 garrotes na partilha ou, na impossibilidade, sua conversão em perdas e danos, com apuração do valor na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025